Tribunal: STF
Processo: HC 220877
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.10.2022, por Edson Kohl Júnior e outros, advogados, em benefício de Max Miliano Machado da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2022, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática da Relatora, Ministra Laurita Vaz, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 167.836/CE. Consta do julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DAS MÍDIAS E DE NULIDADES NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As questões suscitadas no recurso ordinário, nos termos deduzidos na petição recursal, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, devendo a matéria ser primeiramente submetida à Corte de origem.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam afronta à Súmula Vinculante n. 14/STF. Afirmam que “o juízo de piso não disponibiliza a integralidade das mídias de interceptações telefônicas e demais elementos probatórios que subsidiaram a denúncia, ante a designação da audiência de instrução para o dia 19.10.2022”.



    Sustentam haver “constrangimento ilegal causado pela indisponibilização integral das mídias, da ausência de integralidade de interceptações telefônicas e do não fornecimento dos demais meios de provas utilizados pelas autoridade policiais na persecução penal”.



    Asseveram que a “defesa vem realizando o pedido de acesso à integralidade das mídias que deram subsídio à acusação nos autos da ação penal principal nº 0210687-75.2021.8.06.0001 desde o dia 28/04/2021, quando da Resposta à Acusação do paciente. Portanto, já no início é de se registrar que este Habeas Corpus não se trata de manobra da defesa para tumultuar a marcha processual”.



    Anotam que, ao julgar habeas corpus da defesa impetrado em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Ceará não conheceu da impetração, mas recomendou ao juízo de origem da Vara de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE que apreciasse, com urgência, o pleito da defesa de acesso à integralidade das mídias apresentado. Ressaltam que o juízo de origem não disponibilizou esse acesso, prejudicando o exercício do direito de defesa do paciente. Por essa razão não seria possível a realização da audiência de instrução marcada para 19.10.2022.



    Observam que, “tendo em vista que o Paciente já está há mais de 591 (quinhentos e noventa e um) dias preso preventivamente sem sequer ter sido franqueado acesso à integralidade das mídias que guarnecem a acusação, nem sequer ter sido iniciado a instrução criminal, em preclaro excesso de prazo para a formação da culpa, roga que seja relaxada a prisão”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Concessão da tutela de urgência liminar para que seja suspensa a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o o dia 19/10/2022, às 8h30Min, até que seja julgado o mérito do presente Habeas Corpus;



    a.1) No ensejo, relaxe a prisão do acusado, reconhecendo a ilegalidade na sua prisão que já ultrapassam de 591 (quinhentos e noventa e um) dias de prisão preventiva sem sequer ter sido franqueado acesso à integralidade das mídias que guarnecem a acusação, nem sequer ter sido iniciado a instrução criminal;



    b) No mérito, requer-se a procedência do pedido para que seja determinada, nos termos da Súmula Vinculante 14, a disponibilização à defesa técnica do ora Paciente de todo o acervo probatório que ampara a acusação, notadamente:



    I) Nulidade pela ausência de integralidade das mídias referente aos RTs nº 49/2020, 100/2020, 77/2020, 80/2020, 167/2020, 180/2020, 046/2021, citados na denúncia em anexo.



    II) Nulidade pela ausência de integralidade da devassa dos celulares objetos de citação da acusação na denúncia, bem como a disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e do aparelho celular original de onde são provenientes (marca, modelo, IMEI, etc.)



    III) Nulidade pela ausência das respostas aos OFÍCIOS enviados às concessionárias do serviço de telefonia (OI, TIM, CLARO, VIVO E CORREIOS), conforme determinada em decisão de fls. 263/278 no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001, determinando o ‘início e o fim da interceptação telefônica’ considerando a ciência da operadora, para fins de se apurar a legalidade ou não de determinada recepção de informações pelo órgão policial.



    IV) Nulidade pela ausência dos ofícios enviados e suas respectivas respostas conforme decisão interlocutória de fls. 263/278 no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001 à empresa apple, ifood, netflix, facebook, 99taxi, uber para devassa de iclouds de investigados e sua integralidade, RT nº 191/2020 – necessidade para se estabelecer o período que foi acessado referido compartimento.



    V) Nulidade pela ausência de repostas do que fora obtido através do ofício enviado a partir da decisão interlocutória de fls. 263/278 no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001, a saber: V.I – Rastreamento de extrato de ERB’s com bilhetagem e audit no sistema, de período passado e futuro, em tempo real, dos terminais alvos de interceptação telemática, no que concerne a transferência de dados através dos chips 3G e/ou 4G, bem como histórico 3G e 4G; V.II - O fornecimento de acesso ao conteúdo das COMUNICAÇÕES TELEMÁTICAS, com a interceptação de TODO O FLUXO DE DADOS TRAFEGADOS VIA INTERNET, por meio do espelhamento de dados, EM TEMPO REAL, dos terminais interceptados e de seus interlocutores; V.III - Planilha de extratos telefônicos (locais, interestaduais e internacionais), de qualquer período, referente aos números e/ou imei ´s das linhas monitoradas, e especificamente daqueles que vierem a surgir e que sejam de interesse e importância no decorrer da investigação



    VI) Nulidade pela ausência de integralidade da cadeia de custódia da prova do relatório técnico 17/2021, uma vez que o celular da Sra. Almerinda Marla Barbosa foi devassado e seu relatório feito antes da cientificação oficial da DRACO-CE da decisão judicial que lhe autorizou e em tempo não hábil, mesmo se considerarmos a data da assinatura da decisão.



    VII) Nulidade pela ausência de fornecimento da vpi que guarda informação da DRACO-CE de que o Peticionário estava sendo monitorado desde 2018, mesmo sem processo ou procedimento que o justificasse.



    VIII) Nulidade pela ausência de integralidade dos celulares apreendidas e objeto do processo incidental de nº 0032639-94.2021.8.06.0001, tendo em vista que foram eles manuseados e devassados de forma informal e ilegal”.



    3. Em 6.10.2022, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 78.441/2022, requerendo “seja remetido ao Relator Prevento Min. Nunes Marques, ou, caso assim não entenda, seja remetido os autos à d. Presidência deste e. Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja examinada a questão da prevenção, e por fim, redistribuindo os autos do feito ao e. Ministro Nunes Marques” (doc. 17).



    4. Em 7.10.2022, determinei a remessa dos presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para deliberação sobre a pretensão de redistribuição deste habeas corpus em razão da alegada prevenção. 



    Em 13.10.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a relatoria neste feito, vindo-me os autos conclusos.



    5. Em 18.10.2022, a defesa do paciente protocolizou a Petição/STF n. 81.562/2022. Por ela se junta decisão do juízo de origem quanto ao pedido deduzido em primeira instância de acesso à “integralidade das mídias e aos ofícios das operadoras de telefonia, ante a audiência de instrução agendada para o dia 19.10.2022”, reiterando os pedidos e requerimentos constantes da inicial da presente impetração.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. A questão posta no presente habeas corpus refere-se ao ponto relativo ao alegado cerceamento ao direito de defesa e contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Afirmam os impetrantes que não teriam tido acesso a todo acervo probatório que fundamenta a denúncia contra o paciente. Sustentam também excesso de prazo da prisão para a formação da culpa.



    Os impetrantes reconhecem que essas matérias não foram analisadas no julgamento da impetração protocolizada no Tribunal de Justiça do Ceará, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, pois, em segunda instância, restringiu-se a recomendar ao juízo de origem apreciasse o pedido de acesso às provas apresentado pela defesa. 



    O Superior Tribunal de Justiça também não analisou as matérias, como julgado pela Sexta Turma por não terem sido elas examinadas em segunda instância:



    “(...) Colhe-se nos autos que o Agravante – apontado como ‘líder da organização criminosa, pessoa apontada como um dos maiores negociadores de entorpecentes da facção Comando Vermelho no Estado de Ceará’ (fl. 306) – foi preso preventivamente, em 16/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013, 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, e 16 do Estatuto do Desarmamento.



    Nas razões do recurso ordinário, a Defesa alegou que não foi disponibilizada a integralidade das mídias que deram suporte à acusação e, caso tenham sido, ‘estas são incompletas em suas entranhas’ (fl. 346). Aduz que há nulidade nas interceptações telefônicas, pois, em determinado período, não havia autorização judicial para sua realização, foi realizada por período superior ao previsto em lei e foi utilizada indevidamente como ‘fishing expedition’ (fl. 340).



    O Tribunal de origem, no ponto questionado neste recurso, assim se manifestou (fls. 300-309; grifos diversos do original):



    ‘No mesmo ato, o Juízo a quo esclareceu que as mídias que serviram de base para a acusação estavam disponíveis no sistema SAJ, além do ponderar que as partes poderiam ter acesso através da Secretaria da Unidade Jurisdicional.



    Vejamos:



    'Como se vê, da análise dos autos, vários acusados requereram ao juízo que fosse determinada a disponibilização integral das mídias relativas à interceptação telefônica que subsidiou a peça vestibular, com a reabertura de prazo para resposta à acusação.



    Contudo, nota-se que a Autoridade Policial responsável pela investigação acostou aos autos o ofício de nº 232/2021-OJ constante das fls.699, informando que apresentou em secretaria quatro mídias com todos diálogos interceptados que deram fundamento à Denúncia ofertada pelo ministério Público, diálogos esses que além de estarem disponíveis no bojo dos autos a todos que tem acesso franqueado, também foram disponibilizados para recebimento em secretaria, mediante a apresentação de mídia compatível.



    Posteriormente a Autoridade Policial, ratificou a informação através do ofício de nº 1279/2021 – JI, enviado em 20 de setembro de 2021, informando que ‘a integralidade das mídias que supedanearam os relatórios citados na denúncia de fls.828/1020 foram encaminhadas por meio do ofício 232/2021 – OJ, datado de 08 de março de 2021...’.



    Contudo, a defesa do acusado Roberto Rodrigo Di Jackson Oliveira Freitas, às fls.1938/1945, informou que ao se dirigir à secretaria desta unidade realizou a carga de 04 (quatro) DVD’s, porém fazendo alusão aos ofícios 649/2021 – SL e 817/2021 – SL, quando na realidade a integralidade das mídias da interceptação telefônica foram remetidas pelo ofício 232/2021 – OJ (fls.699 dos autos), encontrando-se todos os arquivos no bojo dos autos para acesso direto pelo sistema SAJ, conforme Certidão de fls.700/703 dos autos.



    Dessa forma, muito embora a defesa do acusado já tenha acesso direto aos arquivos de áudio requeridos, fica facultado o acesso ao arquivo remetido pelo ofício 232/2021 – OJ (fls.699 dos autos), mediante a apresentação de mídia compatível e com agendamento prévio junto à secretaria desta unidade.'



    [...] 



    Ato contínuo, expeço DUAS RECOMENDAÇÕES à Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza:



    a) Imprimir esforços no sentido de conferir maior celeridade à ação penal;



    b) Apreciar com brevidade a petição através da qual a defesa do paciente afirma que as mídias das interceptações telefônicas não estão disponíveis de forma integral (fls. 2100/2106 da ação penal nº 0210687-75.2021.8.06.0001), decidindo da forma que entender de direito.’



    Como se vê, as questões suscitadas, nos termos deduzidos na petição recursal, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, devendo a matéria ser primeiramente submetida à Corte de origem” (grifos nossos). 



    Ao invés de seguir a trilha orientada no julgado do Superior Tribunal de Justiça, a saber, “ devendo a matéria ser primeiramente submetida à Corte de origem”, a defesa optou por submeter o tema diretamente a este Supremo Tribunal, pleiteando a superação do óbice da supressão de instância, o que é inadmitido nesta Casa, por se ingressar em competência de outro órgão judicial. A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    8. Sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a alegação de haver, na espécie, manifesta ilegalidade ou teratologia, anoto que, ao protocolizar a Petição/STF n. 81.562/2022, a defesa juntou decisão recente do juízo de origem, proferida em 17.10.2022, quanto ao pedido de acesso às provas e declaração das nulidades apontadas na inicial da presente impetração. A pretensão da defesa deduzida neste habeas corpus foi analisada pelo juízo de origem, em decisão superveniente àquelas proferidas nas instâncias antecedentes, com a apresentação de novos fundamentos, não submetidos ao exame e decisão das instâncias antecedentes. Tal circunstância mantém e reforça o que antes observado, de não terem sido percorrido as instâncias legais próprias para o julgamento das matérias postas e superpostas em exame na espécie.



    Na decisão proferida em 17.10.2022, agora anexada aos autos, o juízo de origem afirmou:



    “Inicialmente, cumpre destacar que a investigação que ensejou a denúncia ofertada nos autos principais nº 0210687-75.2021.8.06.0001 se iniciou em outubro de 2020, por meio de Interceptação Telefônica autorizada no processo nº 0253367-12.2020.8.06.0001, requerida pela DRACO. A partir dessa medida investigativa e das informações obtidas, elaborou-se diversos Relatórios Técnicos contendo conteúdos de dados telefônicos e telemáticos de várias lideranças da referida facção criminosa, bem como percebeu-se a atuação desses membros não só no Estado do Ceará, mas também no Estado do Rio de Janeiro.



    Após a prisão em flagrante de Francisco José da Silva, v. ‘Tio Zeca’, ‘Zeca’ ou ‘Diabão’ nos autos nº 0234536-13.2020.8.06.0001, na qual foram apreendidos diversos aparelhos telefônicos, foi realizada a extração e análise dos dados constantes dos referidos aparelhos, o que gerou o Relatório Técnico nº 77/2020, onde se verificou uma complexa e constante atuação de membros do Comando Vermelho – CV em todo o Estado do Ceará, havendo claros indícios da prática de diversos crimes por membros da referida facção, pelo que teve início a denominada ‘Operação Guilhotina’.



    Realizadas diversas diligências investigativas e identificados diversos integrantes do mencionado grupo criminoso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão nos endereços de vários investigados, as quais foram devidamente autorizadas no processo nº 0201211-13.2021.8.06.0001.



    (…) A segunda alegação da defesa remete à suposta ausência de integralidade das mídias referentes aos RTs nº 49/2020, 100/2020, 77/2020, 80/2020, 167/2020, 180/2020, 046/2021 e pela ausência de integralidade da devassa dos celulares objetos da acusação, bem como a disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e do aparelho celular original de onde são provenientes (marca, modelo, IMEI, etc.).



    De início, cumpre destacar que a defesa do acusado Max Miliano Machado da Silva, ao aventar a existência das supostas nulidades descritas acima, o fez sob a alegação de que as mesmas violariam o exercício da ampla defesa e o contraditório do requerente, contudo, ao analisar minuciosamente os referidos relatórios, observa-se que nenhum deles sequer faz menção ao senhor Max Miliano, de forma que as informações constantes dos mesmos não foram utilizadas para fundamentar o oferecimento da denúncia em relação a tal réu, não havendo que se falar, portanto, de cerceamento de defesa por eventual falta de acesso às mídias que embasaram os relatórios, já que elas nada trazem a respeito do acusado. Além disso, necessário se faz destacar que as mídias que embasaram a confecção de tais relatórios encontram-se disponíveis na secretaria deste juízo para consulta das partes, conforme certificado nas fls. 637, cabendo à defesa apontar, de maneira específica, qual ponto dos relatórios não se encontra nas mídias disponibilizadas ou quais mídias encontram-se inaudíveis.



    Em relação a alegação de não disponibilização da cadeia de custódia dos arquivos de mídia apreendidos e dos aparelhos de onde são provenientes, entendo que não merece acolhimento, vez que suficientemente demonstrada, pois todas as interceptações/extrações de dados foram devidamente autorizadas nos autos em que tramitaram as respectivas medidas, sendo citados expressamente nos relatórios os dispositivos que foram objeto de análise, bem como suas marcas, modelos, IMEI’s. Ademais, necessário ressaltar que, nos termos do art. 158-A do CPP, incluído pelo Pacote Anticrime, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes. Nos artigos seguintes, são descritas etapas para o recolhimento e acondicionamento de vestígios visando assegurar a sua inviolabilidade e idoneidade. Nos relatórios apontados, as provas obtidas a partir da análise de dados telefônicos dizem respeito à mera extração de dados do whatsapp, do ICLOUD e das imagens dos telefones móveis, não se tratando de prova pericial, já que não demandou interpretação de dados científicos por parte de especialistas, mas mera transcrição de informações e prints de tela.



    Desse modo, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia porque não se vislumbra qualquer evidência concreta de ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado. (…).



    No tocante à eventuais nulidades em razão da ausência dos ofícios enviados às companhias de telefonia para realização da interceptação e pela ausência dos ofícios enviados e suas respectivas respostas às empresas apple, ifood, netflix, facebook, 99taxi, uber, para devassa de iclouds de investigados e sua integralidade, RT nº 191/2020 – a fim de se estabelecer o período que foi acessado referido compartimento, entendo que a mesma também não merece acolhida, uma vez que as decisões e correspondentes ofícios enviados encontram-se devidamente acostados aos autos nº 0253367-12.2020.8.06.0001, bem como a determinação de que fossem informados os dados armazenados no Icloud desde o dia 01/01/2020. Com relação às respostas das referidas empresas, contudo, informa este juízo que a integralidade de tais respostas são encaminhadas à autoridade policial responsável pela medida, razão pela qual determino que seja a mesma intimada a encaminhar as respostas das empresas, bem como que sejam oficiadas as empresas citadas para que prestem as referidas informações.



    Outro ponto alegado pela defesa é acerca de suposta NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTEGRALIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DO RELATÓRIO TÉCNICO 17/2021, uma vez que ‘o celular da Sra. Almerinda Marla Barbosa foi devassado e seu relatório feito antes da cientificação oficial da DRACO da decisão judicial que lhe autorizou e em tempo não hábil, mesmo se considerarmos a data da assinatura da decisão.’



    Pois bem. Analisando detidamente os autos nº 0010415-65.2021.8.06.0001, a Quebra de Sigilo de Dados e Extração de Informações constantes dos aparelhos celulares apreendidos em poder da investigada ALMERINDA MARLA BARBOSA DE SOUSA foi autorizada por este juízo no dia 2 de fevereiro de 2021, tendo a referida decisão sido liberada nos autos no dia 3 de fevereiro de 2021, de forma que as autoridades policiais solicitantes da medida puderam ter acesso à mesma a partir de então, sendo a intimação oficial mera formalidade. O fato de a comunicação e intimação da DRACO ter ocorrido oficialmente apenas no dia 8 de fevereiro de 2021 não impediria que a mesma tivesse acesso ao conteúdo da decisão desde a sua liberação nos autos, assim como todas as partes habilitadas nos autos. Ressalte-se, ainda, que a referida decisão autorizou que a DRACO acessasse o conteúdo dos aparelhos apreendidos nos termos por ela suscitados, o que possibilitou que a autoridade policial se utilizasse de seus próprios meios para realizar a extração dos dados, viabilizando a maior agilidade na confecção dos relatórios. Desse modo, nada impediria que a autoridade policial protocolasse a cautelar de nº 0208583-13.2021.8.06.0001 no dia 09.02.2021, com base nos dados extraídos do celular apreendido em poder de Almerinda Marla, uma vez que tal extração já havia sido autorizada desde o 03.02.2021.



    (…) Por fim, quanto as demais alegações da defesa constantes da petição de fls. 2431/2454, entende este juízo pela necessidade de intimação da autoridade policial responsável pelas medidas, bem como do Ministério Público, notadamente porque este se utilizou das mídias para o oferecimento da peça acusatória, para que se manifestem acerca das mesmas e procedam a juntada da integralidade das extrações de dados realizadas que supedanearam a acusação, no prazo de 10 (dez) dias, ressaltando, contudo, que eventual ausência temporária de tais dados não prejudica o andamento da instrução, posto que as provas utilizadas para embasar a denúncia já se encontram expostas nos autos por meio dos relatórios, podendo a defesa analisar e requestar o que entender de direito acerca da íntegra do material até o fim da instrução.



    (…) Desse modo, não há nulidade na realização da instrução por ausência de integralidade das mídias, desde que as mesmas sejam disponibilizadas antes da abertura de prazo para as alegações finais, pelo que mantenho os atos designados para os dias 19 e 20 de outubro de 2022”.



    9. Ressaltou o juízo de origem que todas as provas relativas ao paciente, e que embasaram a denúncia, estão disponíveis, tendo sido as diligências realizadas sem eiva de ilegalidade e, ainda, tendo sido determinado a intimação do Ministério Público e da autoridade policial para se manifestarem sobre os pedidos da defesa e realizarem a “juntada da integralidade das extrações de dados realizadas que supedanearam a acusação, no prazo de 10 (dez) dias”. Assim, afirma o juízo competente, seria possível à defesa “analisar e requestar o que entender de direito acerca da íntegra do material até o fim da instrução”. Destacou também a autoridade judicial que, como “as provas utilizadas para embasar a denúncia já se encontram expostas nos autos por meio dos relatórios”, inexiste prejuízo à continuidade da instrução, com a realização da audiência marcada para 19.10.2022, sem que se possa comprovar cerceamento do direito de defesa.



    Para rever a conclusão apresentada pelo juízo de origem, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade judicial, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora